Tribunal: TJMT
Processo: 1058846-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058846-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO DOS MOTIVOS QUE OCASIONARAM O BLOQUEIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, cabia a instituição financeira comprovar os motivos que deram ensejo ao bloqueio da conta bancária do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Desta forma, o bloqueio injustificável da conta corrente e ainda sem a prévia notificação do titular, viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, caracterizando a figura do abuso do direito, prevista no art. 187 do Código Civil, cabendo a parte Recorrida o dever de repará-lo.

Indevida a indenização a título de danos materiais, diante da ausência de prova de eventuais valores ou saldos mantidos na conta e supostamente retidos pela instituição financeira.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a demanda
.

Em razões recursais, pugna o Recorrente pela reforma da sentença, a fim de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, vez que não restou demonstrado os motivos que deram ensejo ao bloqueio e cancelamento unilateral de sua conta bancária.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

O caso versa sobre bloqueio indevido de conta corrente ocorrido em 28/08/2023 a fim de se verificar condutas delituosas, em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, de onde, mesmo com as reclamações realizadas, viu por cancelado seu vínculo com a instituição financeira demandada sem justo motivo.

Pois bem. Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

In casu
, em se tratando de fato incontroverso o bloqueio da conta corrente da parte autora, a qual, posteriormente foi cancelada pela instituição financeira, cabia a esta comprovar os motivos que deram ensejo à supostas condutas delituosas, ônus que a mesma não se desincumbiu.

Desta forma, o bloqueio injustificável da conta corrente do consumidor, o qual ainda ocorreu sem a prévia notificação do titular, viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, caracterizando a figura do abuso do direito, prevista no art. 187 do Código Civil.

Assim, restou configurada a falha na prestação dos serviços.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação do serviço.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Desta feita, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além de não representar enriquecimento indevido da parte lesada.

Por fim, tenho por indevida a indenização a título de danos materiais, vez que a parte autora não trouxe qualquer prova que indique a existência de eventuais valores ou saldos mantidos na conta e supostamente retidos pela instituição financeira.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC:

a)
DETERMINO
à Recorrida que seja feito o desbloqueio da conta corrente da parte autora, com eventuais valores nela constantes, em sua integralidade, sob pena de multa a ser fixada pelo magistrado de origem, em caso de negativa de atendimento à ordem judicial;

a)
CONDENO
a Recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente atualizados pelo INPC, a contar desta data e mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos materiais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024